Tribunal: TJDFT
Processo: 0730806-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730806-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO NASCIMENTO FERREIRA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL' D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da recursal interposto por MAURICIO NASCIMENTO FERREIRA (ID 74458098) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 242845627, na origem) que, nos autos da ação de cobrança movida n. 0704696-74.2025.8.07.0007 pelo ora Agravante em face de G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: O autor foi intimado a comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Para tanto, juntou aos autos contracheque que demonstra rendimentos brutos de R$3.434,31. Não anexou cópia da declaração do imposto de renda de pessoa física, apesar de declarante no ano corrente. Ademais, verifico que também não anexou cópias dos extratos bancários de todas as contas correntes, consoante determinado na decisão retro. Ao deixar de trazer a documentação necessária para análise da gratuidade, a parte requerida impede a constatação da hipossuficiência alegada. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado. INTIME-SE para o recolhimento das custas no prazo de 5 dias. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1. Trabalha com carteira assinada, no entanto, recebe em média o valor de R$ 3.814,75; 2. O valor investido na empresa foi proveniente de herança familiar que recebeu à época; 3. Nem o objeto da demanda, nem os valores da causa podem ser utilizados para fins de comprovação da situação econômica do Autor no momento em que demanda em juízo; 4. O Requerente não está conseguindo nova colocação profissional no mercado de trabalho; 5. No caso em tela, os honorários do advogado só serão pagos no êxito da demanda, tendo em vista tratar-se de uma ação de cobrança. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, deferir os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem custas, em razão do objeto da demanda. DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, sendo que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, o que deverá ser devidamente realizado quando do julgamento do mérito, por se tratar de matéria exclusivamente de prova. Uma vez que o presente pedido se confunde com o objeto do próprio agravo que, por sua vez, reflete no prosseguimento da ação na origem, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC, que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a denegação do benefício em questão, o Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensada, nos termos do art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2025 17:41:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador